Tribunal: TJES
Processo: 5001092-55.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001092-55.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARIA INES CARLETI

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA, POR MAIORIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata ao cargo de Coordenador 1 em processo seletivo simplificado (Edital nº 40/2024–SEDU), que pleiteia o reconhecimento de direito à manutenção de sua classificação originária (22ª posição), sob a alegação de indevida reclassificação por suposta não comprovação de requisito editalício referente à apresentação de histórico escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve decadência do direito à impetração do mandado de segurança, por suposto ajuizamento fora do prazo legal;
(ii) definir se houve ilegalidade na reclassificação da impetrante com base em interpretação do Edital quanto à exigência de apresentação do histórico escolar completo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de 120 dias a contar da ciência do ato administrativo reclassificatório, não havendo decadência.
4. A via do mandado de segurança é adequada ao caso, sendo desnecessária dilação probatória.

5. A reclassificação da impetrante decorreu da ausência de apresentação de histórico escolar exigido no item 7.6 do edital, o que afasta a alegação de ilegalidade.

6. A Administração Pública está vinculada aos termos do edital do certame, e a atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade, inexistindo direito líquido e certo violado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada, por maioria.

Tese de julgamento
:

O prazo para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato administrativo reclassificatório.

Não há direito líquido e certo a ser amparado judicialmente quando a reclassificação do candidato ocorre em estrita observância ao edital do certame, especialmente pela ausência de documentação exigida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

–
STJ, RMS 74.511/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025;
– STJ, AgInt no RMS 73.213/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5001092-55.2025.8.08.0000.

IMPETRANTE
: MARIA INES CARLETI.

AUTORIDADE
S
APONTADA
S
COATORA
S
:
SECRETÁRIO
DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SEDU.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se
de mandado de segurança impetrado
por
MARIA INES CARLETI

contra ato alegado coator que atribuiu
ao

SECRETÁRIO
DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e ao
SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SEDU
.

Sustentou a impetrante, em síntese, que:
1)
“INSCREVEU-SE sob o nº 2611076 – CARGO COORDENADOR 1 PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, (doc. anexo) para participar do Certame Público, instituído pelo Edital nº 40/2024”; 2) “ficou CLASSIFICADA NA 22ª POSIÇÃO (marcação em AZUL, abaixo), dentre o 231 CLASSIFICADOS”;
3) “MESMO TENDO ATENDIDO A COMPROVAÇÃO DE TODOS OS PRÉ REQUISITOS, a ora suplicante sofreu indevida RECLASSIFICAÇÃO DE SUA 22ª POSIÇÃO NA RESPECTIVA LISTA, que daria garantia a contratação para o exercício do cargo de COORDENADOR 1, EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NO ANO LETIVO DE 2025, o que TEM QUE SER URGENTE CORRIGIDO, porque a RECLASSIFICAÇÃO procedida AFASTA A POSIÇÃO DA IMPETRANTE PARA O FINAL DA LISTA de 231 CANDIDATOS CLASSIFICADOS”; 4) “formulou, no caso vertente, o competente e tempestivo RECURSO ADMINISTRATIVO”;
5) “RESOLVEU-SE PELO INDEFERIMENTO do RECURSO IMPETRADO por esta Candidata, quando, sem dúvida, o correto seria PROVÊ LO”;
6) “enquadrou-se nas ‘regras e normas pr
e
-estabelecidas, conforme o subitem 6.10’, elas não se distanciou ou divorciou-se, porque, na realidade, apresentou TANTO o seu DIPLOMA da conclusão do CURSO DE LICENCIATURA EM 1º GRAU QUANTO sua GRADUAÇÃO PARA O 2º GRAU, com o HISTÓRICO ESCOLAR, relativo à conclusão de SUA LICENCIATURA PLENA NO 2º GRAU, ATENDENDO, ASSIM, a comprovação do pré-requisito realizado com o DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – FRENTE E VERSO E HISTÓRICO ESCOLAR, COMO EXIGIDO PELO EDITAL, CONFORME retro já REPRODUZIDOS”; e 7) “a conclusão do ATO ADMINISTRATIVO QUE RECLASSIFICOU a IMPETRANTE não encontra amparo no Edital 04/2024, que NÃO FEZ QUALQUER DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A HISTÓRICO ESCOLAR ENTRE ‘LICENCIATURA CURTA” OU “LICENCIATURA PLENA’”.

Requereu a “PROCEDÊNCIA DESTE PEDIDO DE MANDADO DE SEGURANÇA para DECLARAR-SE em definitivo e JUDICIALMENTE O DIREITO DA ORA IMPETRANTE, A PERMANECER NA 22ª POSIÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO, com validação do HISTÓRICO ESCOLAR DA GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA, NO CERTAME PÚBLICO apresentado PARA OS EFEITOS DO EDITAL Nº 40/2024-SEDU. garantindo-se à IMPETRANTE a CLASSIFICAÇÃO QUE LHE COUBER, PELA COMISSÃO (REGIONAL E/OU CENTRAL, SE FOR O CASO) DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NO CERTAME PÚBLICO EM RELAÇÃO ÀS (AOS) CONCORRENTES, na forma LEGAL E REGULAMENTAR, E A ORDEM DE CHAMADA PARA A RESPECTIVA CONTRATAÇÃO NO COORDENADOR 1 – para CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES -PARA O QUAL SE HABILITOU E CONCORREU NO REFERIDO CERTAME PÚBLICO (COORDENADOR 1)”.

Analiso primeiramente a prejudicial de decadência suscitada nas informações prestadas no
mandamus
.

Foi sustentado nas informações que “a parte impetrante ataca a exigência editalícia de apresentação de documentos que a eliminou do concurso; (2) o edital de abertura do concurso publicado em 19/09/2024 que exigia tal requisito; (3) o mandado de segurança só foi impetrado após 17/01/2025, foi ou seja, após o prazo legal de 120 dias para impetração do mandado de segurança; ocorreu decadência, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC c/c art. 23 da lei nº 12.016/09)”.

O art. 23 da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, estabelece que “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009” (RMS n. 74.511/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

No caso, o
bservei que os atos que materializaram a alegada ilegalidade/abuso de poder apontada no
writ
são lista de reclassificação (id 11936172, p. 7) e o termo de reclassificação (id 11936172, p. 9).
Vale salientar, nesse particular, que o termo de reclassificação coligido no id 11936183
(
p. 1-3) foi assinado eletronicamente em 17-01-2025.
Nessa ordem de ideias, c
omo o mandado de segurança foi impetrado em
28-01-2025, não restou consumada a fluência do prazo decadencial.

Também não prospera a preliminar de inadequação da via utilizada pela impetrante, arguida no id 12984859 (p. 2). Os elementos de provas coligidos aos autos são suficientes para compreensão dos fatos narrados e da pretensão formulada, valendo salientar que, no caso, não há necessidade de dilação probatória para análise da demanda.

No mérito propriamente dito, tenho que a segurança deve ser denegada.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É sabido que, em vista do princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no regramento do certame vinculam tanto o Poder Público, que promove o concurso, quanto os participantes, que a ele se submetem. Assim, sobretudo se não impugnado a tempo e modo pela parte, não há ilegalidade em sua fiel observância pela Administração. 5. A atuação do Judiciário restringe-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sem interferir no mérito das decisões da banca examinadora” (AgInt no RMS n. 73.213/PA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025).

No caso, está expresso no
item 7.6 do
Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024
que “Na hipótese de não apresentação do histórico escolar para a comprovação do pré-requisito o candidato será RECLASSIFICADO” (id 11936179, p. 14).

A impetrante, conforme restou esclarecido no documento coligido no id 12984861, “
apresentou um diploma de Licenciatura do 1º Grau em Ciências, concluído em 15/12/1984. No entanto, o histórico apresentado refere-se à Habilitação – Matemática, não tendo informações sobre as disciplinas, notas e carga horária da Licenciatura Curta, que foi finalizada em 1984. O histórico apresentado tem informações apenas a partir do ano de 1985. A candidata impetrou recurso que foi indeferido pela comissão de análise de documentos do RH desta SRECAC por não apresentar argumentos que indicassem erro na verificação de sua documentação, permanecendo, desta forma, no status de RECLASSIFICADA”.

Demais
, o mandado de segurança de n. 5008118-12.2022.8.08.0000, apontado pela impetrante como paradigma, não versa sobre a mesma matéria
tratada neste
mandado de segurança.
No acórdão daquele mandado de segurança paradigma restou expresso
o seguinte:
“Hipótese na qual a impetrante participou do certame para provimento de vagas no cargo de professor de biologia/ciências da rede pública estadual, no entanto, na fase de títulos, não recebeu a pontuação referente à conclusão do doutorado,
sob a alegação de que o histórico escolar apresentado não tem valor oficial
” (id 12532878, p. 2).
O destaque em negrito é de minha autoria.

Nessa linha de intelecção, tenho que o cenário probatório delineado não justifica a concessão da segurança
uma vez que
as autoridades apontadas coatoras
agiram
com acerto,
não havendo direito líquido e certo a ser amparo neste
writ
.

Posto isso,
denego a segurança
.

C
onden
o

a
impetrante ao pagamento das custas processuais
.

Sem
honorários
de
sucumbência,
a teor do
artigo 25, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, e

dos
enunciados sumulares n
n
. 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Consoante já relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
MARIA INÊS CARLETI
em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e à
SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SEDU
.

A impetrante narra que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024-SEDU, para o cargo de Coordenador 1. Após a análise inicial, foi classificada na 22ª posição, dentre 231 candidatos.

Contudo, em 17/01/2025, foi surpreendida com ato administrativo que a reclassificou para o final da lista de classificados. O motivo, conforme o Termo de Reclassificação (Id n. 11936183), foi a não apresentação do histórico escolar da graduação, considerado pré-requisito obrigatório nos termos do item 7.6 do edital.

Aduz a impetrante que a exigência configura formalismo exacerbado, uma vez que apresentou o diploma de graduação, o qual comprova a conclusão da Licenciatura em 1º Grau em 15/12/1984 e, no verso, a averbação da Licenciatura Plena em Ciências com Habilitação em Matemática em 18/09/1987. Alega que tal documento, por si só, atesta a qualificação necessária.

Interpôs recurso administrativo, que foi indeferido sob o fundamento de que "o histórico apresentado refere-se à habilitação - Matemática, não tendo informação sobre as disciplinas, notas e carga horária da Licenciatura Curta, que foi finalizada em 1984".

A impetrante sustenta, em suma, que:
(i)
O ato de reclassificação é ilegal e arbitrário, ferindo direito líquido e certo de permanecer na 22ª posição;
(ii)
a exigência do histórico escolar, quando já apresentado o diploma devidamente registrado, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, constituindo formalismo excessivo;
(iii)
O diploma apresentado comprova tanto a graduação em 1º grau quanto a licenciatura plena (2º grau), sendo documento suficiente para atender ao pré-requisito do edital;
(iv)
a jurisprudência pátria, incluindo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça (paradigma MS 5008118-12.2022.8.08.0000) e do TRF-1, flexibiliza a exigência de histórico escolar quando a qualificação pode ser aferida por outros meios idôneos.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima (ID 12576209).
A autoridade impetrada prestou informações (ID 12984859), arguindo, preliminarmente, a decadência do direito à impetração, ao argumento de que o prazo de 120 dias deveria ser contado da publicação do edital (19/09/2024) e não do ato de reclassificação. No mérito, defendeu a legalidade do ato, com base no princípio da vinculação ao edital.

A impetrante refutou a preliminar de decadência (ID 13153450), sustentando que o prazo se inicia com o ato concreto que lesiona o direito, e não com a norma editalícia em tese, conforme Súmula 266 do STF.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça (ID 13034304), opinou pela ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no mérito.
O nobre Relator, em seu voto, posicionou-se pela denegação da segurança, após afastar a preliminar de decadência, fundamentando o seu entendimento no mérito, essencialmente, sob três pilares: (1) estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, asseverando que as regras do edital vinculam tanto a Administração quanto os participante; (2) a aplicação de recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a atuação judicial se restringe à verificação da legalidade, sem interferir no mérito das decisões da banca examinadora; (3) distinção fática em relação ao paradigma invocado pela impetrante (MS 5008118-12.2022.8.08.0000), ao argumento de que, naquele caso, o histórico escolar fora apresentado com a pecha de "sem valor oficial", enquanto, no presente feito, o documento simplesmente não foi juntado para o período correspondente à primeira graduação.
Com base nesses pontos, concluiu pela legalidade do ato de reclassificação e pela ausência de direito líquido e certo a ser amparado.

Com a devida vênia, embora irretocáveis as premissas teóricas lançadas pelo nobre Relator em seu voto, entendo que sua aplicação ao caso concreto resulta em uma solução que privilegia a forma em detrimento da finalidade do ato administrativo, culminando em resultado desproporcional e desarrazoado.

O ponto central da minha divergência reside na interpretação do precedente desta Corte (MS 5008118-12.2022.8.08.0000). A distinção proposta pelo Relator, a meu ver, não se sustenta.

A
ratio decidend
i daquele julgado não foi a mera análise da expressão "sem valor oficial" aposta no documento, mas sim a conclusão de que a ausência de um histórico escolar formal não pode penalizar o candidato quando a qualificação pode ser comprovada por outros meios idôneos, como o próprio diploma. Em ambos os casos – no paradigma e neste –, a controvérsia é a mesma: um candidato, cuja qualificação máxima não se questiona, é penalizado por uma falha documental secundária.
A essência do julgado foi rechaçar o formalismo exacerbado, e é essa essência que se aplica perfeitamente aqui.

Nada obstante, o ponto nevrálgico da controvérsia reside na interpretação e aplicação do item 7.6 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, que dispõe:

7.6 - Na hipótese de
não
apresentação do histórico escolar
para a comprovação do pré-requisito o candidato será RECLASSIFICADO.

A Administração Pública aplicou a referida norma para penalizar a impetrante. Contudo, entendo que tal aplicação foi equivocada e desproporcional.
A regra editalícia prevê a sanção para a hipótese de "não apresentação", ou seja, para a ausência completa do documento.

Entretanto, no caso dos autos,
a impetrante APRESENTOU o histórico escolar.
O documento apresentado refere-se à sua Licenciatura Plena em Matemática, iniciada em 1985. A Administração reconhece o fato, mas penaliza a candidata por não ter apresentado um outro histórico, o da "Licenciatura Curta" de 1984.

O edital, entretanto, não especificou qual histórico deveria ser apresentado, nem previu sanção para a apresentação de um histórico que não abrangesse a integralidade da vida acadêmica do candidato.
Ao criar uma exigência não explícita e aplicar uma penalidade com base nela, a Administração extrapolou os limites de sua competência vinculada, agindo com um rigor não previsto na própria norma que invoca.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROFESSOR – APROVAÇÃO – FASE DA PROVA DE TÍTULOS.APELAÇÃO CÍVEL – COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES E DECLARAÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO, QUE DEVE SER PRÉVIO OU CONTEMPORÂNEO A SUA PRÁTICA – PRESSUPOSTO DE VALIDADE – INOBSERVÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO – DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ-PÚBLICA – ATO NULO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.RECURSO ADESIVO – PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU –
APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AUSENTE A JUNTADA DE HISTÓRICO ESCOLAR –
EDITAL CONFUSO QUANTO À EXIGÊNCIA CONJUNTA DESSE ÚLTIMO DOCUMENTO
– CERTIFICADO QUE POSSUI CARÁTER DEFINITIVO
– EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SENTIDO DE ACEITAR A PROVA DA TITULAÇÃO, INCLUSIVE, POR CERTIDÃO PROVISÓRIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PR 00003267820108160004 Curitiba, Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 29/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

Ainda que fosse o caso, friso que o princípio da vinculação ao edital não é um totem intocável. Ele existe para servir ao interesse público, garantindo isonomia. Contudo, quando sua aplicação literal leva a um resultado que atenta contra a própria finalidade do concurso – selecionar os candidatos mais bem qualificados –, ele deve ser ponderado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Administração, em suas informações (ID 12984859), justifica a exigência documental na necessidade de "conferência do cumprimento das matérias da primeira graduação" e na prevenção a fraudes.

Ocorre que a apresentação do Diploma da impetrante (ID 11936740) cumpre, por si só, ambas as finalidades. O documento, dotado de fé pública e com chancela de registro federal, prova de forma cabal a conclusão dos cursos de 1º e 2º graus, evidenciando a continuidade e o aproveitamento dos estudos. A pretensão de analisar o histórico da "Licenciatura Curta" se esvazia de sentido prático quando a "Licenciatura Plena" já foi comprovadamente concluída e registrada.

Vejamos o destaque dos documentos feitos pela própria impetrante em sua peça vestibular:

Oportuno destacar, ainda, o Histórico Escolar que foi DEVIDAMENTE APRESENTADO junto com o diploma:

Diante de todo o exposto e considerando a documentação juntada aos autos, entendo que punir a candidata com a reclassificação, sob o pretexto de "não apresentação", quando na verdade ela apresentou o histórico escolar correspondente à sua Licenciatura Plena, é um ato que carece de razoabilidade.

Ainda, exigir um segundo histórico, cujas informações essenciais já estão validadas por um diploma de maior hierarquia, constitui um formalismo excessivo. O interesse público não é satisfeito com a punição de um candidato qualificado por um detalhe documental não previsto de forma clara no edital, mas sim com sua efetiva contratação.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, renovando as mais respeitosas vênias ao Eminente Desembargador Relator, voto pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo que reclassificou a impetrante
, MARIA INÊS CARLETI, por violação aos princípios da razoabilidade, da finalidade e da própria literalidade do item 7.6 do Edital;

b) DETERMINAR o seu imediato restabelecimento à 22ª (vigésima segunda) posição na lista de classificação para o cargo de Coordenador 1 no Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 40/2024)
, assegurando-lhe todos os direitos decorrentes de sua classificação original.

Sem custas e sem honorários, nos termos da lei.

É como voto.

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.